Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701793-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F., I. D. P. D. S. D. D. F. -. I. AGRAVADO: Z. A. D. S., M. M. M. D. O. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL, contra as decisões proferidas pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida por ZELIA APARECIDA DE SOUZA, que ao decidir a impugnação do ente federativo, afastou a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro/2021, haja vista o trânsito em julgado do título executivo em momento anterior à publicação da EC 113/2021. Entendem que a decisão importa na ultratividade da lei revogada ao suprimir a aplicação da EC 113/2021. Afirmam que a forma de correção prevista na referida emenda constitucional, taxa Selic, é imediatamente aplicável a partir do início de sua vigência nos processos judiciais pendentes, conforme o Tema 435/STF, devendo incidir unicamente sobre a atualização monetária do valor principal de forma simples, sem juros, considerando que a taxa já é um índice composto. Informam que tramita no STF a ADI no 7435/RS para declarar a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, de modo a afastar a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo somente sobre o valor do crédito principal atualizado, apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional n. 113/21. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A matéria se confunde com o cerne do agravo de instrumento interposto pela credora da mesma decisão (0750860-55.2024.8.07.0000), a qual entendeu que a TR deve prevalecer como critério de atualização monetária do crédito exequendo, porquanto o título judicial transitou em julgado em momento anterior à publicação da EC 113/2021 (27/09/2018). Ambas as partes discordam dos critérios adotados para correção monetária do débito exequendo. A credora sustenta o IPCA-e, enquanto o ente federativo afirma que a Selic deve incidir a partir da publicação da EC 113/21. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) declarou a inconstitucionalidade do art. 1o, F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. Portanto, ainda que fixada no título exequendo, a incidência da TR é inidônea à correção da moeda trazendo profundo prejuízo ao servidor. A EC 113/2021 tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, de modo que incide sobre os cálculos a partir de 09/12/2021, sem que isso importe em modificação da coisa julgada. Assim, independente da natureza da demanda, a SELIC será aplicada a partir de 09/12/2021, incidindo, uma única vez, até o efetivo pagamento, para fins de atualização monetária e de compensação da mora, nos termos da EC 113/2021. Desse modo, ante a probabilidade do direito invocado, defiro o pedido de antecipação da tutela para CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator